Tribunal: TCU
Processo: 006.775/2014-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8544/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 5197/2022-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 6/9/2022, Ata 31/2022, de modo que onde se lê: "Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 1132/2008-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 13/3/2018, Ata 7/2018, relativamente", leia-se: "Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 1132/2018-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 13/3/2018, Ata 7/2018, relativamente", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.775/2014-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alvarina Sousa Silva (XXX.958.707-XX); Locomotiva Cinema de Arte Ltda - Me (31.335.789/0001-65); Nilza Gomes Mourão e Lima (XXX.514.467-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional do Cinema. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Cristina Butignoli (158912/OAB-RJ) e Frederico de Moura Leite Estefan (79995/OAB-RJ), representando Locomotiva Cinema de Arte Ltda - Me; Cristina Butignoli (158912/OAB-RJ) e Frederico de Moura Leite Estefan (79995/OAB-RJ), representando Alvarina Sousa Silva. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.